Tribunal: STF
Processo: HC 249268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDUTA REITERADA QUE TERIA CAUSADO PREJUÍZO MILIONÁRIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS IMPETRAÇÕES ANTERIORES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2024, por Rafael Godoy D`Ávila, advogado, em benefício de Adriana Perin, contra decisão pela qual, em 30.10.2024, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 954.709/MG.



O caso 



    2. Consta dos autos que, em 26.9.2024, a paciente foi presa em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de estelionato e uso de documento falso (arts. 171 e 304 do Código Penal). Segundo apurado, “somente no ano de 2024 houve 17 crimes de envolvendo a autuada em contas de pessoas jurídica na instituição Banco Santander (...) [sendo que] os relatórios do Banco apontam que o prejuízo ultrapassa 6 milhões de reais” (fl. 2, doc. 3). 



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.433983-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sétima Câmara Criminal em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL – PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO – ATO REALIZADO EM TEMPO HÁBIL – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ARTS. 312 E 313, I DO CPP) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – REITERAÇÃO DELITICA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXPECTATIVA DE PENA MAIS BRANDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CABIMENTO. - A ausência de apresentação presencial da agente em audiência de custódia no prazo de 24 horas, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade de sua prisão, se as suas garantias constitucionais foram devidamente observadas. - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. - Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, como ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I do CPP). - A definição quanto ao regime inicial do cumprimento de pena depende de uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como da existência de agravantes/atenuantes e causas especiais, o que somente poderá ser realizada pelo juiz da causa, sendo necessário um profundo exame probatório, o que não se pode admitir em sede de Habeas Corpus. - As condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. - As medidas cautelares diversas da custódia, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do delito” (doc. 2).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 954.709/MG no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 30.10.2024, nos termos seguintes:



    “(...) Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ – AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 29-30): 



    ‘Passa-se à análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou se é o caso de conversão da prisão em preventiva. Consta que a PMMG foi acionada, onde a gerente do Banco Santander, Mariana Pereira, relatou que a autuada havia acabado de cometer o crime de estelionato. Afirmou que a autuada se identificou como Tatiane Arantes Costas Moura e que dizia ser sócia da empresa Arantes Materiais de Construção, utilizando do aplicativo carteira digital. Ao ser verificado o QR code do documento digital foi verificado que o documento era de uma pessoa do sexo masculino de nome Eduardo Oliveira Trindade. Ato seguinte, a gerente acionou a polícia militar. 



    Consta que do lado de fora da agente havia uma segunda pessoa que aguardava a autuada e, ao perceber que ela estava sendo mantida detida dentro da agencia, tentou arrombar a porta giratória no intuito de resgatar a autuada, contudo, não conseguiu quebrar a porta giratória da agencia e em ato contínuo evadiu do local. 



    A gerente do banco relatou que somente no de 2024 houve 17 crimes de envolvendo a autuada em contas de pessoas jurídica na instituição Banco Santander e, por se tratar de fraude, o Banco sempre ressarciu os clientes. Os relatórios do Banco apontam que o prejuízo ultrapassa 6 milhões de reais. Diante dos fatos, a autuada foi preso em flagrante delito. 



    Extrai-se da CAC de Id Num. 10316428008 que, em que pese a autuada ser primária, não se mostra uma iniciante na prática de estelionato e não deixa de praticar delitos, bem como causar prejuízo à sociedade. Isso porque, os relatórios de Id Num. 10316401974 trazem indícios de que a autuada pratica o crime de estelionato de forma habitual e reiterada, causando prejuízos vultuosos. 



    A reiteração na prática delituosa demonstra desrespeito às normas jurídicas e sem qualquer temor à ação repressiva do Estado. Depreende-se dos autos, portanto, que apesar de o delito ter sido praticado sem violência, as condições pessoais da autuada demonstram que possui personalidade voltada para a prática do delito de estelionato e que em liberdade voltará a praticar delitos e causar intranquilidade social. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se insuficientes para cessar a prática reiterada dos delitos praticados. Portanto, para a manutenção da ordem pública, o caso concreto impõe a necessidade da custódia preventiva. 



    Por fim, quanto ao pedido da Defesa de relaxamento da prisão, este não merece ser acolhido. Isso porque, a não ocorrência da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a nulidade do flagrante quando evidenciado o respeito às garantias processuais e constitucionais da flagranteada. Infere-se que o APFD foi distribuído a este Juízo no dia 27/09/2024, às 15:58 horas e designada a custódia para o dia” 28/09/2024, às 11:00 horas. Conforme entendimento já pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, realizada a audiência de custódia em momento posterior fica sanada a irregularidade. [...] 



    CONCLUSÃO 



    Ante ao exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANA PERIN, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual, nos termos dos artigos 5º, XLIII, da CR/88 e 310 a 313, do CPP. (Grifei.)’



    No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva que acarretaria o estado de liberdade da paciente. A propósito, conforme relatório elaborado pelo Banco Santander, há notícias de que somente no corrente ano, houve 17 crimes da mesma espécie praticados com o envolvimento da investigada contra a mesma instituição financeira, que teria resultado em prejuízo de mais de R$ 6.000.000,00. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, como demonstra os precedentes abaixo colacionados: (...).



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...). 



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 37-39): 



    ‘Noutro norte, entendo que não deve ser acolhida a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade e requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. É que a douta autoridade ora apontada coatora converteu a segregação flagrancial em prisão preventiva diante da existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes, além da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. In verbis: [...] 



    Inobstante, da análise do caderno processual, vê-se que o modus operandi supostamente adotado revela certa periculosidade, havendo necessidade da sua segregação cautelar. É que, conforme os relatórios apresentados pelo Banco Santander, bem como destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ordem eletrônica nº 89), a paciente praticou as fraudes por cerca de 17 (dezessete) vezes, afetando mais de 10 (dez) contas bancárias pertencentes a diversas empresas, e causou um prejuízo total superior a 6 (seis) milhões de reais, o que demonstra não apenas a sua periculosidade e a gravidade concreta dos delitos, mas também a sua reiteração delitiva, além da indiferença às Leis Penais e ao Poder Judiciário. (Grifei.) 



    Como se observa, a paciente teria supostamente praticado fraudes contra a mesma instituição financeira por aproximadamente 17 vezes somente no ano de 2024, o que denota a sua dedicação à prática delitiva e rechaça a tese de ausência de contemporaneidade da custódia. 



    Ainda que assim não fosse, a ‘contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). No presente caso, verifica-se que o fundamento utilizado para decretar a segregação cautelar permanece hígido, qual seja, o risco de reiteração delitiva. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus” (doc. 3).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva da paciente, sem, contudo, reproduzir todas as teses antes suscitadas nas instâncias antecedentes.



    Argumenta que, “quando se observa o conjunto fático/probatório disponível até o momento para a apreciação judicial, temos que a paciente, dentro da agência bancária, estaria cometendo atos meramente preparatórios sendo, na espécie, cabível a aplicação do artigo 15 do CP. Demais, se verifica tal matéria na própria narrativa da preposta da Instituição Financeira de que teria, de plano, verificado a fraude, assim temos que na espécie, quanto fato ocorrido na agência bancária, teria ocorrido o chamado crime impossível na forma determinada no artigo 17 do mesmo CP”. 



    Assevera que, “no máximo, quando se observa a conduta realizada dentro da agência, podemos falar de um estelionato tentado, na forma do artigo 171 ‘caput’ c.c. o inciso II do artigo 14 do Código Penal, como de fato foi denunciada”. 



    Alega que “mesmo na tese defendida pelo Ministério Público em que a paciente teria se utilizado de documentos falsos é inevitável concluir que o dolo seria a prática de um estelionato, de modo que induvidosa se mostra a necessidade de reconhecimento e aplicação do Princípio da Consunção, previsto na Súmula nº 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.



    Invoca o princípio da homogeneidade, afirmando que “a pena fixada na última fase do sistema trifásico levaria à uma reprimenda inferior à quatro anos de prisão o que lhe garantiria, face ao determinado no artigo 33, §2º, ‘c’ do CP o direito de iniciar o desconto de pena fixada por sentença de mérito em regime inicial aberto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1) ‘In limine littis et inaudita altera parte’ seja concedido salvo-conduto em ordem preventiva, nos termos dos §§2º e 4º do artigo 660 do CPP, para que a paciente aguarde o julgamento deste remédio heroico em liberdade, bem como responda ao processo de piso em liberdade. 



    2) No mérito requer a confirmação do pedido liminar para que a paciente responda ao processo em liberdade, já que preenche todos os requisitos necessário para tanto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 954.709/MG.



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    Há, ainda, outros óbices ao processamento válido deste habeas corpus.



    9. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia do auto de flagrante, da decisão que converteu a prisão em preventiva, de eventual denúncia apresentada ou qualquer peça que indique o atual estágio da ação penal.



    Somente foram juntados o acórdão do Tribunal mineiro e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, cuja leitura evidencia que, salvo a questão referente ao princípio da homogeneidade, os demais temas veiculados nesta impetração não foram suscitados ou analisados pelas instâncias antecedentes. 



    10. Nesse contexto, além da mencionada deficiência instrutória limitar o exame das questões referentes à suposta prática de atos meramente preparatórios, se o delito foi consumado ou tentado ou, ainda, se seria possível afirmar a ocorrência de consunção na espécie, tem-se que o exame per saltum desses temas inéditos pelo Supremo Tribunal se mostra incabível, por importar inadmissível supressão de instâncias. Essa compreensão é reforçada pela não comprovação dos requisitos para o acolhimento do pedido, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Ademais, os argumentos apresentados pela defesa deixam patente a pretensão de revisitar o acervo probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus, que não se presta a discussão sobre a materialidade ou autoria do crime, nem permite reexame do contexto fático em que se teria dado a conduta delitiva, a perquirição sobre ter havido crime consumado ou tentado, ou, ainda, o imediato reconhecimento de consunção, temas afetos à instrução criminal.



    12. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que nos julgados recorridos se assentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, apontando-se o risco concreto de reiteração delitiva, relatando-se, ainda, a gravidade concreta da conduta da acusada, noticiando-se que “somente no de 2024 houve 17 crimes de envolvendo a autuada em contas de pessoas jurídica na instituição Banco Santander e, por se tratar de fraude, o Banco sempre ressarciu os clientes. Os relatórios do Banco apontam que o prejuízo ultrapassa 6 milhões de reais. Diante dos fatos, a autuada foi preso em flagrante delito. Extrai-se da CAC de Id Num. 10316428008 que, em que pese a autuada ser primária, não se mostra uma iniciante na prática de estelionato e não deixa de praticar delitos, bem como causar prejuízo à sociedade” (doc. 3).



    14. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para a decretação e manutenção da custódia cautelar (que não foram objeto de impugnação específica nesta impetração) se mostram, em princípio, consentâneos com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, não se verificando flagrante constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do cri me e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    15. Também não se comprova constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade (único tema suscitado e analisado pelas instâncias antecedentes), por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenada a paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora